Tribunal: CARF
Processo: 13864.000003/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000003/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.857 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
MARIA FATIMA MONTEIRO MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de numerário que transitou de uma conta corrente para outra de
mesma titularidade, resta afastada a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário formulado pelo responsável solidário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000003/2011-96
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000003/2011-96

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
O processo refere-se ao Auto de Infração de fls. 657 e seguintes (folhas do processo
digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 547.391,61, juros de mora de R$ 208.008,81
(calculados até 30/12/2010) e multa de ofício de R$ 410.543,70.
Cumprindo determinação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF - Fiscalização n°
08.1.20.00-2009-00068-7 (às fls. 03 e 04), realizou-se a fiscalização da contribuinte em
tela, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física do Ano -calendário 2006, tendo sido
a ação fiscal iniciada com a emissão e encaminhamento por via postal do Termo de
Início do Procedimento Fiscal (às fls. 05 e 06), com ciência em Aviso de Recebimento -
AR expedido pela ECT, em 30/03/2009, às fls. 07.
O procedimento fiscal e as infrações foram relatados pela autoridade lançadora no
Termo de Verificação Fiscal (às fls. 642 a 656) e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (às fls. 657 a 660).
Os fatos apurados pela fiscalização e relatados nos documentos citados acima,
consolidam a presunção legal de Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários sem Origem Comprovada, conforme disciplina o art. 42 da Lei
n° 9.430/1996.
Os valores das bases de cálculo correspondentes às omissões apuradas pela fiscalização,
encontram-se consolidados e discriminados por data de ocorrência do fato gerador na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, às fls.659 e 660.
Enquadramento Legal
L Omissões apuradas
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada:
Artigo 42 da Lei n°' 9.430/96;
Artigo 4o "da Lei n° 9.481/97;
Artigos 43, 124 e 125 do Código Tributário. Nacional;
Artigos 37,' 38 e'849 do RIR/99;
Artigo 1 ° da Lei n° 11.119/2005;
Artigo 1 ° da Lei n° 11.311/2006;
Multa aplicada:
Artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996.
Juros de Mora:
Artigo 61, §3° da Lei n° 9.430/1996.
DA IMPUGNAÇÃO
A ação fiscal foi finalizada com a emissão de Termo de Verificação Fiscal, de Auto de
Infração e de Termo de Encerramento (às fls. 642 a 656, 657 a 662 e 663 a 664),
lavrados em 25/01/2011 e encaminhados à contribuinte por via postal, com ciência em
Aviso de Recebimento - AR expedido pela ECT, em 08/02/2011, às fls. 668.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000003/2011-96

A fiscalização também emitiu Termo de Sujeição Passiva Solidária em 25/01/2011 (às
fls. 665 a 666), em nome do Sr. Samih Mohamad Akl, encaminhado por via postal, com
ciência em Aviso de Recebimento - AR expedido pela ECT, em 11/02/2011, às fls. 669.
A impugnação, anexa às fls. 671 a 691, foi protocolada em 24/02/2011. O despacho
emitido pela unidade de origem às fls. 724 é silente quanto a tempestividade da
impugnação. Entretanto, para que não se incorra em cerceamento de defesa e tendo em
vista as informações de fls. 668 e 671, considero-a tempestiva e dela tomo
conhecimento.
A contribuinte requer a anulação do auto de infração, alegando que não praticou o fato
gerador do Imposto de Renda apontado pela fiscalização e que durante a ação fiscal
houve a inconstitucional e ilegal quebra de sigilo bancário, maculando todos os atos dali
advindos.
Argumenta que:
A obtenção de informações bancárias foi absolutamente arbitrária, sem qualquer
autorização judicial, configurando a indevida quebra de sigilo bancário que é
veementemente repelida pelo Supremo Tribunal Federal.
A ação fiscal apurou que todos os valores movimentados nas contas bancárias da
Recorrente são da empresa Rápido Roraima Ltda., devendo crédito tributário ser a ela
atribuído.
A ação fiscal não logrou êxito em demonstrar que os depósitos que foram considerados
como base da autuação, de fato, integraram o patrimônio da Recorrente, razão pela qual
não podem servir como base para a autuação ora guerreada.
Por fim, é atribuído ao segundo recorrente a solidariedade passiva, nos termos dos
artigos 124 e 125, ambos do CTN, sem que restasse comprovada a ocorrência das
excepcionalidades que permitem tal responsabilização.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância (fls.940/957), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os
autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto n°
70.235/1.972.
LEGALIDADE.
SIGILO
BANCÁRIO.
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado e precedido de
intimação ao sujeito passivo pertinente, a prestação, por parte das instituições
financeiras, de informações solicitadas pela autoridade fiscal do Ministério da
Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, sendo desnecessária a
autorização judicial prévia, conforme previsto em legislação vigente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto
correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000003/2011-96

ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de produzir
provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
LANÇAMENTO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INTERESSE
COMUM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
É solidária a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário quando
ficar demonstrado o interesse comum na situação que constitui fato gerador da
respectiva obrigação.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.

A contribuinte foi cientificada da referida decisão em 08/03/2013 (fl.967), mas
permaneceu inerte, não tendo apresentado Recurso Voluntário. O responsável solidário, por sua
vez, foi intimado do acórdão da DRJ em 15/08/2013 (fls.972), tendo apresentado Recurso
Voluntário em 11/09/2013 (fls.978/990), alegando, em síntese, que:
- Não ocorreu o fato gerador. Os valores que transitaram pela conta corrente do
Recorrente e da outra responsável pertencem exclusivamente à empresa Rápido Roraima Ltda.
- Ilegalidade da quebra do sigilo bancário.
- Impossibilidade de imputar responsabilidade tributária ao recorrente.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001

Sustenta o recorrente a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário através
de requisição do Fisco às instituições financeiras. Por esse motivo, o presente processo restou
sobrestado aguardando uma solução definitiva de mérito quanto à constitucionalidade da Lei
Complementar n° 105/2001.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000003/2011-96

RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
6°
DA
LEI
COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF
343/2015).

Diferentemente do alegado, portanto, não há qualquer irregularidade em uma
eventual quebra do sigilo bancário da recorrente, não procedendo o inconformismo recursal
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000003/2011-96

No mérito
Da Omissão de Rendimentos

O ponto fulcral da lide administrativa-tributária consiste no argumento defensivo
do recorrente de que não ocorreu o fato gerador do tributo, no sentido de que a contribuinte
utilizou a sua conta bancária particular para movimentar recursos financeiros da pessoa jurídica
Rápido Roraima Ltda.
No vertente caso, não há elementos probatórios produzidos de forma
individualizada para se aferir a existência de depósitos bancários decorrentes de eventual
utilização da conta bancária da contribuinte pela empresa Rápido Roraima Ltda.
Não obstante as várias diligencias efetuadas para saber, se pertencia à empresa
Rápido Roraima Ltda, todo o numerário que foi creditado nas contas de depósitos da
contribuinte, não restou evidenciada a tese de defesa.
As alegações formuladas pelo recorrente são genéricas e desacompanhadas do
necessário arrimo probatório. A responsabilidade pelos valores depositados nas contas bancárias
pertencem à contribuinte, única titular da conta de depósito sob enfoque, sendo certo que, para
afastar essa responsabilidade, para efeitos da presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no
9.430/96, indispensável a existência de prova robusta produzida por meios hábeis e idôneos, o
que não aconteceu no caso dos autos.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000003/2011-96

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.
Destarte, a tese do recorrente não merece prosperar.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada
através de documentos hábeis e idôneos, não bastando a mera alegação ou apresentação de
documentos, que não se prestam para comprovar a origem dos valores depositados na conta
corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação da natureza do valor que transitou
na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, razão pela qual deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Da Imputação de Responsabilidade Solidária

O recorrente se insurge contra a responsabilidade tributária que lhe foi imputada,
asseverando que esta não pode ser presumida, devendo estar indicada a posição da pessoa
indicada nessa condição.

De acordo com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

No caso dos autos, restou evidenciado que existia movimentação bancária
relevante e frequente entre a empresa Rápido Roraima Ltda, a contribuinte e o responsável
solidário, ora recorrente, Sr. Samih Mohamad Akl, cônjuge da contribuinte. A imputação da
responsabilidade solidária se deu, substancialmente, pela informação do Banco do Brasil S/A de
que não existia cotitular (es) para as contas de depósitos da contribuinte, mas uma procuração
outorgada pela contribuinte, tendo como outorgado o Sr. Samih Mohamad Akl, cônjuge da
contribuinte.
Não se tem notícia nos autos de que a contribuinte estava impossibilitada de
movimentar a sua conta bancária ao de ponto de ter que indicar um representante. Nesse
contexto, o recorrente movimentava a conta corrente da contribuinte no Banco do Brasil, em
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000003/2011-96

uma espécie de causa própria, tendo interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária principal.
Assim, entendo que a responsabilidade solidária em relação ao recorrente deve ser
mantida.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento, mantendo o recorrente como responsável solidário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital